Tribunal: TJDFT
Processo: 0756172-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0756172-95.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMISSAO EXECUTIVA DO PARTIDO SOLIDARIEDADE-DF, JAVAN LOPES DA SILVA JUNIOR APELADO: CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a eventual competência absoluta da Justiça Eleitoral para processar e julgar o presente feito (CPC/2015 10). Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator